Tribunal: TJSP
Processo: 1019692-78.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
LOCAÇÃO. Veículo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos autores. Reserva de locação de veículo. Empresa ré que, por ocasião da retirada do veículo locado, disponibilizou apenas veículo de modelo diverso daquele reservado. Aceitação. Autores que nada podem reclamar deste fato, sob pena de violação da boa-fé objetiva. Artigo 422 do Código Civil. Ocorrência de

Ementa:
LOCAÇÃO. Veículo. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos autores. Reserva de locação de veículo. Empresa ré que, por ocasião da retirada do veículo locado, disponibilizou apenas veículo de modelo diverso daquele reservado. Aceitação. Autores que nada podem reclamar deste fato, sob pena de violação da boa-fé objetiva. Artigo 422 do Código Civil. Ocorrência de furo no pneu do veículo locado. Mero infortúnio do cotidiano que não importa repercussões negativas no estado anímico dos autores. Alegação de negligência por fornecimento de veículo com estepe danificado. Não acolhimento. Circunstância que não foi cabalmente demonstrada. Alegada demora na prestação do socorro não enseja reparação por danos morais. Fato que caracteriza contratempo tolerável, haja vista as circunstâncias em que a assistência foi prestada. Alegada demora no atendimento do autor na unidade da empresa ré na cidade Guarulhos também não enseja a pretendida reparação. Atraso na solução do problema foi provocado pela desídia do próprio autor, que não compareceu ao local munido dos documentos necessários para efetuar a substituição do veículo locados. Ausência de elementos hábeis a confirmar a alegação de submissão do autor a constrangimentos quando do seu atendimento na unidade da empresa ré na cidade de Guarulhos. Autores que não demonstraram a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré. Improcedência da presente ação era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019692-78.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são
apelantes ALAN DOUGLAS DOS SANTOS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA)
e ANTONIO VIEIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019692-78.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18385 - 2/7
Apelação Cível no 1019692-78.2018.8.26.0602
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Alan Douglas dos Santos Nunes e Antonio Vieira Nunes
Apelado: Movida Locação de Veículos S/A
Comarca: Sorocaba
Voto no 18385
LOCAÇÃO. Veículo. Ação indenizatória. Sentença de
improcedência. Interposição de apelação pelos autores.
Reserva de locação de veículo. Empresa ré que, por ocasião da
retirada do veículo locado, disponibilizou apenas veículo de
modelo diverso daquele reservado. Aceitação. Autores que
nada podem reclamar deste fato, sob pena de violação da boa-
fé objetiva. Artigo 422 do Código Civil. Ocorrência de furo no
pneu do veículo locado. Mero infortúnio do cotidiano que não
importa repercussões negativas no estado anímico dos autores.
Alegação de negligência por fornecimento de veículo com
estepe danificado. Não acolhimento. Circunstância que não foi
cabalmente demonstrada. Alegada demora na prestação do
socorro não enseja reparação por danos morais. Fato que
caracteriza contratempo tolerável, haja vista as circunstâncias
em que a assistência foi prestada. Alegada demora no
atendimento do autor na unidade da empresa ré na cidade
Guarulhos também não enseja a pretendida reparação. Atraso
na solução do problema foi provocado pela desídia do próprio
autor, que não compareceu ao local munido dos documentos
necessários para efetuar a substituição do veículo locados.
Ausência de elementos hábeis a confirmar a alegação de
submissão do autor a constrangimentos quando do seu
atendimento na unidade da empresa ré na cidade de Guarulhos.
Autores que não demonstraram a prática de ato ilícito
indenizável pela empresa ré. Improcedência da presente ação
era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019692-78.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18385 - 3/7
de fls. 185/195, que julgou improcedente a ação movida por Alan
Douglas dos Santos Nunes e Antônio Vieira Nunes em face de Movida
Locação de Veículos S. A., condenando os autores ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados em 15% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Irresignados,
os
autores
interpuseram
apelação,
sustentando, em síntese, que: reservaram a locação de um veículo
específico junto à empresa ré, para fazerem uma viagem com sua
família à cidade de Ilha Bela, mas, quando da retirada, foi-lhes
disponibilizado outro veículo, o qual foi aceito, para evitar qualquer
problema; um dos pneus do veículo locado furou e, ao tentarem
substituí-lo, verificaram que o estepe estava danificado, o que evidencia
a negligência da ré; o documento de fls. 43 e a fotografia de fls. 51
confirmam a legação de estepe danificado; em razão do porte da
empresa ré, acreditaram que todos os itens do veículo locado estavam
em ordem; eventual erro cometido na vistoria do veículo não exime a
empresa ré de responder pela sua negligência de fornecer um veículo
impróprio para uso; comunicaram o ocorrido à empresa ré, que enviou
um guincho para remoção do veículo com pneu furado e um táxi para
levar o autor Alan e um amigo à sua unidade na cidade de Guarulhos,
para realizar a substituição do veículo; os demais integrantes de sua
família permaneceram em uma pousada na cidade de Caraguatatuba às
suas próprias expensas; o guincho chegou ao local por volta da meia-
noite e o táxi às 03h00 da manhã, de modo que permaneceram junto ao
meio da estrada por aproximadamente seis hora, o que evidencia a
imprudência da ré; o tempo transcorrido entre a comunicação do
ocorrido e a prestação do socorro foi demasiadamente exagerado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019692-78.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18385 - 4/7
injustificado; na viagem até a cidade de Guarulhos o táxi teve que parar
por diversas vezes por conta de um bloqueador existente no aludido
veículo que cortava o seu combustível de tempos em tempos; quando
chegou à unidade da empresa ré na cidade de Guarulhos, o autor Alan
foi destratado, humilhado e ameaçado pelos prepostos da aludida
empresa; a sentença deve ser reformada, para julgar procedente a ação,
nos exatos termos da inicial (fls. 198/208).
Apelação tempestiva e isenta de recolhimento de preparo,
em razão de os autores serem beneficiários da gratuidade de justiça (fls.
52).
A empresa ré apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 212/223).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual,
nos termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Da análise dos autos, verifica-se que, no dia 11.03.2018,
o autor Antônio efetuou junto à empresa ré reserva de locação de
veículo do modelo GM/Spin, por de três dias, a contar do dia
23.03.2018, pelo valor total de R$ 579,25, com o intui-lo de utilizá-lo
em uma viagem à cidade de Ilha Bela com sua família. Verifica-se
também que o autor Alan foi indicado como motorista adicional do
veículo locado (fls. 39/42 e 46/49).
Verifica-se, ainda, que, por ocasião da retirada do veículo
locado, a empresa ré disponibilizou apenas veículo de modelo diverso
daquele reservado (Fiat/Doblo), o que foi aceito pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019692-78.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18385 - 5/7
No entanto, os autores sustentam que fazem jus à
reparação por danos morais por transtornos e constrangimentos
decorrentes da relação contratual havida com a empresa ré, alegando,
em resumo, que o pneu do veículo locado veio a furar durante a viagem,
o estepe existente estava danificado e impróprio para uso, houve
demora excessiva na prestação do socorro e que, por ocasião da ida à
unidade da empresa ré na cidade de Guarulhos, para substituição do
veículo, veio a ser destratado, humilhado e ameaçado por prepostos da
aludida empresa.
A pretensão dos autores não merece acolhimento,
conforme os fundamentos a seguir aduzidos.
Observa-se que o fornecimento de veículo diverso daquele
reservado foi aceito pelos autores (fls. 03), de sorte que estes nada
podem reclamar deste fato, sob pena de violação da boa-fé objetiva que
rege as relações contratuais, conforme o artigo 422 do Código Civil.
Ademais, destaca-se que a ocorrência de furo no pneu do
veículo locado consiste em mero infortúnio do cotidiano, ao qual
qualquer condutor está sujeito, não importando repercussões negativas
no estado anímico dos autores.
Destaca-se também que a alegação negligência por
fornecimento de veículo com estepe danificado não merece ser acolhida,
eis que tal circunstância não ficou cabalmente demonstrada nos autos,
especialmente porque a cláusula 5a do contrato de locação dispõe que
os autores vistoriaram e declararam que o veículo locado estava em
perfeitas condições de uso (fls. 39/40). E o checklist de fls. 45 indica
que o estepe foi conferido antes da entrega do veículo locado aos
autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019692-78.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18385 - 6/7
A par disso, cumpre consignar que o documento de fls.
43 apenas registra o relato dos autores quando da comunicação do
ocorrido. E a fotografia de fls. 51 não permite afirmar que pneu nela
retratado corresponda ao estepe do veículo locado.
Destaca-se, ainda, que a alegada demora na prestação do
socorro não enseja reparação por danos morais, pois tal fato caracteriza
contratempo tolerável, haja vista as circunstâncias em que a
assistência foi prestada, na estrada e durante o período da madrugada.
E a alegada demora no atendimento do autor Alan na
unidade da empresa ré na cidade Guarulhos também não enseja a
pretendida reparação, mormente porque o atraso na solução do
problema foi provocado pela sua desídia de não comparecer ao local
munido dos documentos necessários para efetuar a substituição do
veículo.
Igualmente, verifica-se que não há elementos hábeis a
confirmar a alegação de que o autor Alan tenha sido submetido a
constrangimentos quando do seu atendimento na unidade da empresa
ré na cidade de Guarulhos.
Pois, segundo os depoimentos das testemunhas Lidiane
Silva Bezerra e Ricardo Venâncio Maria, que são funcionários da
empresa ré e estavam presentes na unidade no momento dos fatos, o
autor Alan foi tratado com urbanidade e se manteve tranquilo durante
todo ao atendimento, havendo desentendimento apenas com o terceiro
Cristiano dos Reis Gusmão que o acompanhava na condição de amigo
(fls. 189/192).
Não se ignora que os depoimentos das testemunhas
Lidiane Silva Bezerra e Ricardo Venâncio Maria réus devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019692-78.2018.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 18385 - 7/7
apreciados com reservas em razão de sua relação de subordinação com
a empresa ré. Todavia, a pretensa comprovação dos constrangimentos
se baseia no depoimento da testemunha Cristiano dos Reis Gusmão, o
qual também deve ser apreciado com reservas, em razão da relação
amizade íntima com o autor.
Assim, à mingua de outros elementos probatórios,
verifica-se que os autores não demonstraram a prática de ato ilícito
indenizável pela empresa ré, ônus que lhes incumbia, conforme o artigo
373, inciso I, do CPC/2015, razão pela qual a improcedência da
presente ação era mesmo medida imperiosa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida aos patronos da empresa ré para 16%
do valor da causa, corrigido desde a data da sua propositura, observada
a gratuidade de justiça deferida aos autores (fls. 52), conforme os
termos do artigo 98, § 3°, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator